Tribunal: TJDFT
Processo: 0716274-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0716274-46.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANDRE GUSTAVO DE AZEVEDO CORDEIRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de requerimento de extinção da punibilidade, com fulcro nos artigos 107, inciso IV; e 109, inciso VII, ambos do Código Penal, realizado pela Defesa (ID 66301408). Manifestação ministerial pelo indeferimento do pleito defensivo (ID 68036835). O sentenciado foi condenado como incurso nas penas do art. 19 da LCP a 15 (quinze) dias de prisão simples no regime aberto. Ressalte-se que a sentença condenatória se encontra transitada em julgado, motivo pelo qual a prescrição regula-se pela pena aplicada (CP, art. 110) e de acordo com os prazos previstos no art. 109 do CP, segundo o qual, em seu inciso VI, a prescrição dar-se-á em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. Nos termos do artigo 117 do CP, o curso da prescrição é interrompido, entre outros fatores, pelo recebimento da denúncia, pela publicação da sentença, bem como pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Acerca do assunto, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.100), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu a tese de que o acórdão que confirma a sentença condenatória – seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta – tem o efeito de interromper a prescrição (REsp n. 1.930.130/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, REPDJe de 21/09/2022, DJe de 22/8/2022). Cumpre salientar, ainda, que conforme entendimento do STJ (HC 103686, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07/08/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 31-08-2012 PUBLIC 03-09-2012), a publicação da sentença ocorre quando o escrivão a recebe do juiz (CPP, art. 389), independentemente de qualquer outra formalidade. Ademais, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o prazo de prescrição para o Estado executar a pena começa a ser contado a partir da condenação definitiva (trânsito em julgado) para a acusação e a defesa (ARE 848107, com repercussão geral - Tema 788). No caso dos autos, a denúncia foi recebida em 17/03/2022 (ID 46715895); a sentença foi publicada em 14/04/2023 (ID 46715938); e o acórdão confirmatório foi publicado em 02/06/2023 (ID 47658896), dia em que ocorreu a sessão de julgamento. Assim, tendo em vista que entre as datas dos marcos interruptivos não houve o transcurso de mais de 3 (três) anos, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal, razão pela INDEFIRO o pedido de extinção de punibilidade. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora